Tribunal: TJES
Processo: 5003058-74.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003058-74.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES
RECORRIDO: ALEXANDRE DA SILVA FIDELIX
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5003058-74.2024.8.08.0069.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES.

RECORRIDO:
ALEXANDRE DA SILVA FIDELIX.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVALISTA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO LEILOADO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando a baixa definitiva do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes da manutenção indevida da negativação após a apreensão e alienação do veículo objeto do contrato de financiamento.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente defende a reforma da sentença, alegando, em síntese, a legitimidade da inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito até a efetiva liquidação do débito, bem como a exclusão do nome teria sido providenciada após a liquidação. Por conseguinte, argumenta a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3.

O cerne da controvérsia reside na identificação da validade/legalidade da manutenção do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito após a apreensão e alienação do veículo que garantia o débito, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

4.

Destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

5.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

6.

Destarte, o entendimento adotado pelo Juízo de origem se revela adequado, haja vista que, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, é dever da instituição financeira comunicar ao devedor a existência de eventual saldo remanescente, bem como apresentar a devida prestação de contas, como condição para eventual cobrança da diferença entre o valor obtido com a alienação e o saldo devedor original.

7.

Compulsando os autos, denota-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar quando efetivamente teria ocorrido o leilão extrajudicial do bem apreendido, tampouco comprovou ter notificado o devedor acerca do resultado da alienação e eventual saldo remanescente. A mera juntada da Ficha Gráfica não supre o dever legal de prestação de contas e notificação formal ao devedor.

8.

Outrossim, o nome do recorrido permaneceu indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito mesmo após a apreensão e alienação do bem que garantia integralmente a dívida, sendo excluído apenas após o deferimento da tutela de urgência nos presentes autos. Tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLEMENTO - VEÍCULO APREENDIDO - VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO REALIZADA - EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de notificação do devedor sobre a existência de saldo remanescente após venda em leilão de bem apreendido em ação de busca e apreensão, caracteriza a irregularidade da inscrição da consumidora em cadastros de proteção ao crédito. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJ-MT - AC: 10459151720218110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023)
[grifei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. VEÍCULO VENDIDO EM LEILÃO. VALOR DE ARREMATE INSUFICIENTE PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SALDO REMANESCENTE A CARGO DO FINANCIADO. DÍVIDA COMPROVADA. VENDA EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. DÉBITO REMANESCENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO COMPROVADO. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CARÁTER PEDAGÓGICO. MAJORAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. - A simples devolução amigável do veículo financiado não implica automática quitação da dívida, pois depende do valor pelo qual o bem será vendido/arrematado. Sendo o veículo arrematado por valor inferior ao saldo devedor, à dívida remanescente deverá ser adimplida pelo financiado -
O credor fiduciário tem o dever de comunicar o devedor a respeito da venda do bem e sobre a existência de saldo devedor, a fim de possibilitar a defesa de seus interesses. Não tendo sido comprovada a notificação do devedor acerca da venda extrajudicial do bem e da quantia alcançada com a alienação, afigura-se abusivo o apontamento do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito - Sofre dano moral passível de indenização a pessoa que tem o seu nome inscrito de forma indevida nos bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, diante da restrição cadastral impeditiva da contratação de financiamentos
- Os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu caráter pedagógico. (TJ-MG - AC: 10000212326847001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2022).
[grifei]

9.

Quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois, além de se tratar de dano moral
in re ipsa
, se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, sensível ao comum dos homens. Importa dizer que
“nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

11.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais (recolhidas) e honorários advocatícios que se fixa em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)